Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001068-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), ALISSON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 707.658.144-20 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DOUGLAS CAMPOS DE MATOS - CPF: 062.024.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI No 10.826/03 – ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA -
2.085KG
DE MACONHA,

SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO, E INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES COMETIDOS NA COMARCA

– PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas e posse de arma municiada, com numeração suprimida, além de estar sendo investigado pela prática de outros crimes ocorridos na Comarca e suposto envolvimento com a organização comando vermelho, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXXVII da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de
ALISSON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em 06/10/2022, e posteriormente foi denunciado pela suposta pratica dos crimes artigo 33, “caput”, e do artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006, e artigo 12, da Lei 10.826/2003, passando por audiência de custódia, onde teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.

A defesa do paciente apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, e após manifestação contrária do Ministério Público, o juiz indeferiu o pedido.

Alega-se que o paciente é primário, não possui antecedentes nem passagens pela polícia e que apenas estava guardando a droga para o corréu Douglas.

Alega-se ainda que Douglas possui inúmeras passagens policiais, inquéritos, processos e é acusado de ser dono da boca de fumo, além de estar se escondendo da justiça. Contudo, não teve sua prisão preventiva decretada.

Argumenta que é um mero usuário, porém se encontra recolhido injustamente, há mais de 100 dias sem motivos que justificam a adoção da medida, enquanto o corréu Douglas Campos de Matos responde em liberdade

Sustenta que decisões proferidas não atendem ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto não aponta o risco processual decorrente da liberdade do paciente (
periculum libertatis
). Que baseiam-se em considerações genéricas, desprovidas de fundamentos concretos, não apontando de forma pormenorizada a presença dos requisitos insculpidos no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, ainda que eles se façam presentes na hipótese.

Aduz, que a decisão, “
nos moldes que foi fundamentada, se reveste de uma antecipação da pena e viola o princípio constitucional da não culpabilidade
.” (sic).

Argumenta também, que o paciente possui domicílio certo e exerce trabalho lícito, motivo pelo qual as medidas cautelares do art. 319, do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, que sejam fixadas medidas cautelares diversas, até que julgue o mérito do
writ
(id. 155955668), juntou documentos (Id. 155957654 a 155957671).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, (Id. 156348692). Informações juntadas (Id. 157092664).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gil Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que transcrevo:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis que não elidem a decretação da custódia cautelar. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes. Justiça gratuita. Desnecessidade. Ação constitucional gratuita. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 157506164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
ALISSON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes, como já dito, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Para análise da alegada ausência de fundamentação, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“... Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência no. 2022.277432, do Termo de Apreensão, do Exame de Eficiência de Arma de Fogo, do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e do Vídeo. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Anderson Martins Araújo e da testemunha Joicimar da Silva Nascimento, corroborando pelo Relatório de Investigação no. 2022.13.58913. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja,
2.085 gramas de maconha
.

A duas, porque o conduzido estaria associado a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

A três, porque o conduzido estaria sendo investigado há cerca de 45 dias pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas.

A quatro, porque o conduzido teria ligação com a organização criminosa “comando vermelho”.

A cinco, porque foi apreendido balança de precisão na residência do conduzido.

A seis, porque estaria sendo comercializado drogas em diversos pontos dessa cidade, como na Republica Guaira, na Rua Sarandi, e próximo ao Hotel Catarinense.

A sete, para cessar a traficância de substância entorpecente pelo conduzido nesta urbe.

A oito, porque o conduzido possuía arma de fogo, consistente na espingarda calibre .22, e 15 (quinze) munições.

A nove, porque o conduzido está sendo investigado pela prática de outras infrações criminosas ocorridas nesta urbe.

A dez, porque em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à pratica delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio prestigio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve pedido do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3) Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado ALISSON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva.”
(Id. 155957654).

Conforme se observa, o paciente foi preso em flagrante delito em 07-10-2022, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35, caput, ambos da Lei no. 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei no. 10.826/2003.
N
o dia 07 de outubro de 2022, o Magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva.

Em análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se observa, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente,
a priori,
está fundamentada na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes em apuração (tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas), considerando ainda a quantidade de drogas apreendida em poder do beneficiário (
2.085 gramas de maconha
),
além do fato de que

o paciente
possuía arma de fogo, consistente na espingarda calibre .22, e 15 (quinze) munições, e estava sendo investigado há 45 dias por crimes ocorridos na cidade de Lucas do Rio Verde.

Registro que, no termo de interrogatório juntados aos autos, o paciente declarou estar desempregado, (Id. 155957671-p. 30/31).

Quanto a afirmativa de que o paciente apenas guardava a droga para o corréu Douglas,
impende esclarecer que a negativa de autoria delitiva somente pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
se estiver evidenciada de forma satisfatória e explícita
. O que não se verifica no presente caso.

Não obstante, esclareço que o
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – pelo qual foi o acusado denunciado – traz diversos núcleos verbais, exsurgindo um tipo misto alternativo, de condutas múltiplas ou conteúdo variado, o que significa que, a pratica de qualquer uma dessas conduta, implica em violação ao artigo, incidindo nas penas nele constantes,
in verbis
:

“Art. 33.
Importar
,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (sem destaque no texto” (sic).

Ressalto que, a prática de qualquer uma das dezoito condutas (verbo núcleo do tipo penal) é suficiente para configurar o crime.

Desse modo, não se pode dizer que as decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância, incidiram em constrangimento ilegal, visto que se encontram fundadas na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada,
tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, visto que, ao menos nesse momento, não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública, além do fato de serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Entende-se por

ordem pública

a paz e a tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Ressalto, por fim, que a presença de predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) por si só não autoriza a concessão da liberdade do beneficiário, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Há que se dizer ainda que, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALISSON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023